Tribunal: STJ
Processo: 0627516-30.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224180 - CE(2025/0369294-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANTONIO ALBENILSON VITAL MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: ARTUR FROTA MONTEIRO JUNIOR - CE023300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
PRAZO.
TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
1. A prisão preventiva foi validamente decretada para garantir a ordem
pública, em razão da periculosidade do agravante, evidenciada pelas
circunstâncias concretas das infrações penais pelas quais foi condenado
em primeira instância, incluindo sua participação em organização criminosa
dedicada ao tráfico de drogas.
2. Não há excesso de prazo na duração da prisão preventiva, considerando
a complexidade do caso, o número de réus e a tramitação regular do
processo nas instâncias inferiores.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 0ce4dbbe-39ee-4f42-905e-4556b5a3a21f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224180 - CE (2025/0369294-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANTONIO ALBENILSON VITAL MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: ARTUR FROTA MONTEIRO JUNIOR - CE023300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO
REGULAR DO PROCESSO.
1. A prisão preventiva foi validamente decretada para garantir a ordem
pública, em razão da periculosidade do agravante, evidenciada pelas
circunstâncias concretas das infrações penais pelas quais foi condenado em
primeira instância, incluindo sua participação em organização criminosa
dedicada ao tráfico de drogas.
2. Não há excesso de prazo na duração da prisão preventiva, considerando a
complexidade do caso, o número de réus e a tramitação regular do processo
nas instâncias inferiores.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO ALBENILSON VITAL
MARTINS contra a decisão de minha lavra que negou provimento ao recurso ordinário em
(fls. 167/169).
habeas corpus
Neste recurso, a defesa alega que a prisão preventiva do agravante teria
perdurado por tempo excessivo e injustificadamente longo e que os precedentes
mencionados na decisão agravada não seriam aplicáveis ao caso.
Documento eletrônico VDA52683765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:47
Código de Controle do Documento: 691cc191-3ce5-402a-b932-f7558e110457

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada e, em caso contrário,
pede que o recurso seja submetido ao colegiado para que este lhe dê provimento.
É o relatório.
VOTO
As razões declinadas no agravo regimental são insuficientes para determinar a
revisão da decisão agravada.
Como exposto na fundamentação da decisão recorrida, a prisão preventiva do
agravante foi validamente decretada para a garantia da ordem pública, em razão da sua
periculosidade, evidenciada pelas circunstâncias concretas das infrações penais pelas
quais ele foi condenado em primeira instância, tendo em vista que ele foi
condenado por integrar a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas (fls. 103 e
110/117).
Quanto à inexistência de excesso de prazo na duração da prisão provisória, a
decisão agravada expôs fundamentadamente porque improcede a alegação da defesa,
considerado o tempo de tramitação absolutamente regular do processo nas instâncias
inferiores, especialmente quando se considera a complexidade do caso e o número de
réus.
Com efeito, a audiência de instrução foi realizada em
em
4/10/2023;
28/6/2024,
foi proferida sentença que condenou o agravante a 17 anos, 7 meses e 15 dias de
reclusão, e 1.522 dias-multa, em regime inicial fechado, com manutenção da prisão
preventiva; após embargos de declaração, foi interposta apelação em 31/3/2025,
recebida em
com expedição de guia de recolhimento provisória; em
26/5/2025,
3/6/2025,
proferiu-se despacho para aguardar a guia e posterior remessa dos autos ao Tribunal;
manifestação ministerial em
permanecendo pendência formal para o envio
31/7/2025,
dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (fls. 105/108).
Não há, portanto, nenhum constrangimento ilegal na manutenção da prisão
preventiva do agravante.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS
O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PACIENTE É
Documento eletrônico VDA52683765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:47
Código de Controle do Documento: 691cc191-3ce5-402a-b932-f7558e110457

LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE CONTER A ATUAÇÃO DO
GRUPO CRIMINOSO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. TRAMITAÇÃO
REGULAR. PLURALIDADE DE RÉUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou provimento ao
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de
habeas corpus
tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega ausência de requisitos
para a custódia preventiva e excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão
preventiva do recorrente, considerando a alegada ausência de requisitos e o suposto
excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente,
identificado como líder de organização criminosa "Os Manos".
4. A jurisprudência do STJ e STF corrobora a manutenção da prisão preventiva
em casos de organização criminosa, especialmente quando há risco à ordem pública.
5. O alegado excesso de prazo não se verifica, pois a complexidade do caso e
o número de réus justificam a duração da prisão preventiva, sem desídia do
Judiciário.
6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas
, impedindo a atuação excepcional desta instância. IV. AGRAVO
corpus
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no RHC n. 187.482/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
23/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA
DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS.
TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.
1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão
agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Não obstante o recorrente estar preso desde
trata-se de um feito
5/10/2021,
complexo, grave, que envolve dois acusados pela suposta prática de homicídio
qualificado, supostamente cometido com a finalidade de assegurar a impunidade de
outro homicídio também supostamente cometido pelos mesmos denunciados, que
são acusados de integrarem facção criminosa, sendo que, do que consta, já houve
uma primeira audiência com inquirição de testemunhas, e o Juízo da ação penal
informou que o processo se encontra aguardando intimação das testemunhas
faltantes e designação de nova audiência de instrução.
3. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto
preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no
decorrer das investigações (AgRg no RHC n. 154.267/PA, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
7/12/2021,
13/12/2021)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 172.633/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
31/3/2023.
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52683765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:47
Código de Controle do Documento: 691cc191-3ce5-402a-b932-f7558e110457

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 224.180 / CE
Número Registro: 2025/0369294-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00102063920238060062 00223633320238060001 02000856520238060062 02058650620228060293
06275163020258060000
102063920238060062
10206392023806006200223633320238060001
2000856520238060062
2058650620228060293
223633320238060001
439006432022
6275163020258060000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO ALBENILSON VITAL MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: ARTUR FROTA MONTEIRO JUNIOR - CE023300
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: JOSE ALRI SANTOS SILVA
CORRÉU
: CIRLENE RIBEIRO DA COSTA
CORRÉU
: VALDIR PAULINO FERREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO MARCÍLIO DA SILVA
CORRÉU
: HIGO DA SILVA RIBEIRO
CORRÉU
: IVAMILE COSTA ALVES
CORRÉU
: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DINIZ
CORRÉU
: DANYELE DA SILVA
CORRÉU
: DYEGO MENDES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
Documento eletrônico VDA54083245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: d633cbc2-c72c-4de9-a529-32d81f12eee4

INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO ALBENILSON VITAL MARTINS (PRESO)
ADVOGADO : ARTUR FROTA MONTEIRO JUNIOR - CE023300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: d633cbc2-c72c-4de9-a529-32d81f12eee4